Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTO FORMULADO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de error in procedendo na sentença impugnada.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. II, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a sentença que “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”. 2.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário abordar, no ato decisório respectivo, todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida. 3.2. No caso em exame, no entanto, é perceptível que o Juízo singular não avaliou concretamente a ocorrência, ou não, do transcurso do prazo de prescrição intercorrente suscitado pelo devedor, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo.
4.Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.